Tribunal: STF
Processo: RE 79608
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-12
Data de publicação: 1974-11-12

Ementa:
Devidamente publicada no órgão oficial, a pauta para sessão ordinária vale até o julgamento, ainda que este haja sido adiado. Quando se tratar, porém, de sessão extraordinária, é mister que esta seja especialmente convocada, publicando-se o aviso da convocação com antecedência mínima de 48 horas, com designação do dia, lugar e hora de sua realização. Acórdão em que, no tocante a sessão extraordinária, não se observou o disposto no artigo 168, § 1º e no art. 874, ambos do Código de Processo Civil. 
Recurso extraordinário conhecido e provido para anular o acórdão recorrido.